Tribunal: TJES
Processo: 5004970-56.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004970-56.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA DO MORRO PNEUS LTDA

APELADO: CLAUDIO SANTOS HILEL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO POR MAIS DE TRÊS ANOS. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Praia do Morro Pneus Ltda. contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais movida por Cláudio Santos Hilel, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) condenar a requerida a devolver o veículo Audi Q7, placa EEW8H94, em condições de uso, no prazo de 30 dias do trânsito em julgado; (ii) pagar R$ 7.384,87 por danos materiais; e (iii) indenizar em R$ 6.000,00 por danos morais, além de arcar com custas e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço pela oficina mecânica; (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis; e (iii) analisar a legalidade da multa imposta em razão da interposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Incide o Código de Defesa do Consumidor, diante da relação de consumo entre as partes, com a consequente aplicação do art. 6º, VIII, que autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor.

4.A oficina apelante, mesmo ciente da inversão do ônus da prova, deixou de produzir prova técnica robusta capaz de infirmar os documentos e alegações do autor, limitando-se a imputar a falha à suposta inadequação das peças fornecidas pelo consumidor, sem comprovação técnica idônea.
5. O conjunto probatório evidencia que o veículo permaneceu retido por mais de três anos na oficina, sem solução definitiva do defeito, mesmo após a realização de diversos reparos e pagamento pelos serviços e peças.
6. Configura-se falha na prestação do serviço, impondo-se a responsabilização objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC, diante da ineficiência na resolução do problema e da ausência de excludentes de responsabilidade.
7. O dano moral restou caracterizado em razão da perda do tempo útil, do abalo à rotina do consumidor e do sofrimento gerado pela impossibilidade de uso do bem por período desproporcional, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.
7. Não procede o pedido de condicionamento da devolução do veículo à nova entrega de peças pelo autor, por já haver prova de que o consumidor as forneceu anteriormente, sem sucesso nos reparos.
8. A multa aplicada em embargos de declaração deve ser afastada, por não se evidenciar caráter manifestamente protelatório no recurso, que visava ao prequestionamento da matéria, nos termos da Súmula 98 do STJ.

9. De ofício, ajusta-se a forma de atualização dos valores, com aplicação exclusiva da Taxa Selic, nos termos da EC 113/2021, vedada a cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Incide o CDC nas relações entre oficina mecânica e consumidor, com inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança e hipossuficiência. 2. A ausência de prova técnica por parte da fornecedora enseja sua responsabilização objetiva pelos danos decorrentes da má prestação do serviço. 3. O dano moral é configurado quando a falha na prestação de serviço resulta em privação prolongada do uso do bem essencial, com violação à dignidade do consumidor. 4. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC somente é aplicável quando demonstrado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1011161-09.2022.8.26.0005, Rel. Des. Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 01.11.2023. Súmula 98 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004970-56.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA DO MORRO PNEUS LTDA
Advogados do(a) APELANTE: SABRINA BORNACKI SALIM MURTA SERQUEIRA - ES9858, THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES12357-A
APELADO: CLAUDIO SANTOS HILEL
Advogado do(a) APELADO: VIVIAN SANTOS GOMES - ES16355-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Praia do Morro Pneus Ltda. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Cláudio Santos Hilel, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida: (i) a devolver o veículo Audi Q7, placa EEW8H94, em condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado; (ii) ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.384,87, corrigidos monetariamente desde os desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e (iii) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Pois bem. Inicialmente, importante registrar que trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei n.º 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção do consumidor.

O artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90 possibilita a inversão do ônus probatório, desde que seja verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente. No caso, verifica-se a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência do apelado, o que impõe a inversão do ônus da prova, como bem reconhecido pela r. decisão saneadora, sem que a apelante tenha interposto recurso a esse respeito.

Assim, cabia à apelante demonstrar a inexistência de falhas na prestação de seu serviço junto ao veículo de propriedade do autor. Inclusive, ressalta-se que mesmo diante da inversão, o réu optou pela não produção de provas, razão pela qual deve ser responsabilizados pelos danos materiais e morais.

E, em análise ao conjunto probatório, verifica-se que a requerida não produziu prova técnica robusta a fim de rebater as alegações e documentos apresentados pelo consumidor, os quais comprovam de forma clara que, após sucessivos reparos e gastos vultosos, o veículo continuou a apresentar os mesmos problemas mecânicos, permanecendo, inclusive, por mais de três anos retido na oficina.

A r. sentença bem analisou todas as provas apresentadas, com a conclusão pela falha na prestação de serviço por parte da ré. Peço vênia para transcrever trechos elucidativos da decisão, que adoto como razão de decidir, a fim de evitar repetições desnecessárias, in verbis:

“(...) restou evidenciado que o veículo do autor foi entregue à oficina ré para conserto, tendo esta recebido pagamentos por serviços e peças, sem que o automóvel retornasse em condições de uso. Os comprovantes de transferência, as conversas via aplicativo de mensagens, as fotografias e os depoimentos colhidos em audiência convergem no sentido de que a requerida reteve o veículo por tempo desarrazoado, não solucionou o defeito apontado e tampouco comprovou culpa exclusiva do consumidor. A alegação de que a peça fornecida pelo autor seria a causa do insucesso dos reparos não encontra respaldo em documentação idônea ou prova técnica.”

Diante do conjunto probatório, tem-se que o autor demonstrou de forma efetiva a verossimilhança das suas alegações, com a comprovação dos serviços realizados pela ré e a persistência dos defeitos no veículo após a prestação do serviço. Já a requerida apenas aduziu ausência de falha na prestação, limitando-se a atribuir os problemas às peças fornecidas pelo cliente, mas sem apresentar documentos ou laudos que corroborassem tal versão, razão pela qual não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Assim, os argumentos suscitados em razões de apelação mostram-se insubsistentes, sendo que meras afirmações não afastam a responsabilidade objetiva da oficina, a qual deve responder pelos danos materiais e morais decorrentes da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

No que tange ao dano moral, patente a sua configuração, ante o reconhecimento da falha na prestação de serviço da apelante, o que ocasionou a inviabilidade de utilização do veículo do apelado por longo período — mais de três anos —, fato que, portanto, ultrapassa o mero aborrecimento.

Não se pode olvidar ainda o evidente transtorno, aborrecimento, angústia, aflição e sentimento de impotência em decorrência do tempo despendido indevidamente pelo apelado na tentativa de ver concretizado seu inequívoco direito, com perda do seu tempo útil, tendo sido obrigado a alterar a sua rotina diária na busca de solução para a pendência, tendo, inclusive, que se valer do Poder Judiciário para obter decisão favorável e ver restituídos os valores despendidos e o bem reparado.

Nesse sentido:

SERVIÇOS PROFISSIONAIS. DEFEITO NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AUTORA. PERSISTÊNCIA DOS DEFEITOS APÓS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA RÉ (OFICINA MECÂNICA). INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA RÉ PARA INFIRMAR AS ALEGAÇÕES INICIAIS E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA AUTORA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO . RECONHECIMENTO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL CARATERIZADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR COTIDIANO . ALTERAÇÃO DO BEM-ESTAR DA CONSUMIDORA, ALÉM DA EFETIVA PERDA DE SEU TEMPO PRODUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10111610920228260005 São Paulo, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 01/11/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2023).

No tocante à obrigação de fazer, não procede o pleito subsidiário da apelante de condicionar a devolução do veículo ao fornecimento das peças pelo apelado. Isso porque as provas produzidas evidenciam que o consumidor já havia providenciado os insumos necessários, inclusive importados, não havendo demonstração de que fossem inadequados. Reconhecida a falha na execução dos reparos, imputável à prestação de serviço da oficina, seria ilógico transferir ao apelado a obrigação de fornecer novamente peças que já estavam à disposição e não resultaram no conserto devido. Assim, subsiste a condenação da apelante à devolução do automóvel em condições de uso, nos exatos termos da sentença.

Por fim, quanto à multa aplicada em sede de embargos de declaração, entendo que a decisão de origem merece reparo. Para que haja a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, é indispensável que se evidencie o caráter manifestamente protelatório do recurso.

Na hipótese, contudo, os aclaratórios foram manejados para provocar manifestação expressa do juízo acerca de pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à alegada juntada extemporânea de documentos pelo apelado em sede de alegações finais, questão que a parte entendia não ter sido enfrentada pela sentença.

Logo, não se vislumbra intuito procrastinatório. Ao contrário, os embargos buscavam viabilizar o efetivo prequestionamento da matéria, o que afasta a multa aplicada, em consonância com a Súmula 98 do STJ, segundo a qual
“embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
”.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a multa fixada em razão dos embargos de declaração, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Por se tratar de matéria de ordem pública, altero de ofício a forma de atualização das condenações, de modo que, quanto ao valor fixado a título de danos morais, incida, desde a citação, exclusivamente a Taxa Selic, a qual, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, compreende, de forma unificada, juros de mora e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de configuração de
bis in idem
; e, em relação à indenização por danos materiais, os juros de mora incidem desde o desembolso, também exclusivamente pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.